Tribunal: TJSP
Processo: 2291921-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON LINE INCIDENTE SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INC. IV DO CPC. RELATIVIZAÇÃO QUE APENAS EXCEPCIONALMENTE PODE SER ADMITIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM SUPERAR A PROTEÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.